Tribunal: STJ
Processo: 0062574-39.2019.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2941910 - GO(2025/0174631-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R E DE P
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
WILSON ALEXANDRE DA MATA E SILVA - GO045847
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA55347384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 785afe9f-f4ec-44f1-a070-925de2f9ecc0

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 785afe9f-f4ec-44f1-a070-925de2f9ecc0

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2941910 - GO(2025/0174631-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R E DE P
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
WILSON ALEXANDRE DA MATA E SILVA - GO045847
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.018):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser indevida a aplicação dos Temas 181 e
339 do STF, afirmando que a decisão que não conheceu do recurso especial
não indicou qual fundamento teria sido considerado não impugnado,
impossibilitando o exercício efetivo da ampla defesa e o contraditório
substancial.
Reitera a violação dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 944-947):

O agravo regimental comporta parcial conhecimento e, nessa
extensão, não deve ser provido.
Conforme mencionado na decisão agravada, o Tribunal de
origem assim resolveu a controvérsia (fls. 705-706, grifei):
Do apanhado dos autos, observa-se que o crime de
estupro de vulnerável restou suficientemente demonstrado,
uma vez que a palavra da vítima assume especial
credibilidade
nos
crimes
sexuais,
costumeiramente
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

praticados na clandestinidade, mormente se linear desde a
fase inquisitorial. Outrossim, os atos praticados pelo
apelante são repugnantes e reprováveis, com toques nas
partes íntimas, nas pernas e um chupão no seio,
lembrando-se que o delito previsto no artigo 217-A, do
Código Penal, se consuma com a prática de ato libidinoso,
independente da conjunção carnal, de modo que tais
ações não deixam vestígios, ou seja, não são identificadas
nos laudos periciais.
[...]
Importante consignar que as declarações da ofendida
foram coesas e harmônicas durante toda a instrução, em
conformidade com o relatado por C. e L., que confirmaram
que R. entrou no quarto em que dormiam algumas vezes.
Embora L. tenha alterado sua versão na fase judicial,
dizendo que não presenciou nada, que não viu o irmão
agachado ao lado da vítima, ele afirmou que o
apelante entrou sim no aposento.
Com base nas provas dos autos – relato da ofendida e
depoimentos das testemunhas –, o Tribunal de origem concluiu
que o réu praticou abusos sexuais contra a criança, que contava
onze anos de idade, à época (fl. 2), consistentes em "toques nas
partes íntimas, nas pernas e um chupão no seio" (fl. 705).
Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
acolher as teses de inexistência do fato, atipicidade da conduta
e insuficiência de provas para a condenação do ora recorrente,
seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos
autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do
STJ.
Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos
demais elementos de prova, assume especial relevância. Nesse
sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.600.425/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/8/2024,
de 28/8/2024.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema
n. 1.121, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese jurídica:
[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da
ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo
possível a desclassificação para o delito de importunação
sexual (art. 215-A do CP) [...] (REsp n. 1.959.697 /SC, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe 1/7/2022,
destaquei).
Há muito tempo, é pacífica a compreensão de que o estupro de
vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já
consolidado por este Superior Tribunal.
Confira-se:
[...]
No caso, extrai-se do acórdão que o acusado perpetrou "toques
nas partes íntimas, nas pernas e um chupão no seio" (fl. 705)
contra a menor.
É certo que os fatos acima descritos configuram atos libidinosos
diversos da conjunção carnal, aptos a caracterizar a forma
consumada do delito de estupro de vulnerável, não se havendo
de falar em atipicidade da conduta descrita no aresto.
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

Feitas essas considerações, o acórdão recorrido está em
conformidade com jurisprudência deste Superior Tribunal, o que
faz incidir a Súmula n. 83 do STJ.
Ao apresentar esses fundamentos, a decisão monocrática,
acertadamente, aplicou as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, razão pela
qual, nesta parte, o regimental não merece ser provido.
Quanto à dosimetria da pena, eis os fundamentos da decisão
agravada (fls. 915-916, grifos no original):
Ademais, a defesa, em suas razões recursais, não refutou
o fundamento do aresto recorrido segundo o qual, "quanto
ao pedido de revisão do processo dosimétrico, verifica-se
que não há nenhuma omissão a ser reparada. Além disso,
o tema sequer foi explorado nas razões do apelo [...],
tratando-se de inovação recursal" (fl. 746), autônomo e
suficiente para a manutenção do julgado. Além disso, as
razões recursais estão dissociadas da argumentação
trazida no aresto atacado. Essas circunstâncias ensejam a
aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ressalto, por oportuno, que os argumentos não trazidos na
apelação e desenvolvidos primeiramente nos respectivos
embargos de declaração representam indevida inovação
recursal, que não é passível de conhecimento, dada a
ocorrência de preclusão consumativa.
A propósito:
[...]
Ao trazer essa compreensão, verifico que o acórdão
impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Como se observa, as Súmulas n. 283 e 284 do STF e 83 do STJ
foram aplicadas em relação à dosimetria da pena, mas a defesa,
quanto a esse tópico, teceu apenas considerações sobre a
condenação do réu. Portanto, não refutou os fundamentos da
decisão monocrática e apresentou razões recursais dela
dissociadas, circunstâncias que, novamente, ensejam a
aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Assim, nesta parte, deixo de conhecer do agravo regimental.
À vista do exposto, conheço em parte do agravo regimental
para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: c5dbcf11-08e9-497f-a3b8-86ba531ede59

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.941.910 / GO
Número Registro: 2025/0174631-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00625743920198090011 6257439 625743920198090011
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R E DE P
ADVOGADOS : BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
WILSON ALEXANDRE DA MATA E SILVA - GO045847
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R E DE P
ADVOGADOS : BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
WILSON ALEXANDRE DA MATA E SILVA - GO045847
Documento eletrônico VDA55333642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 069f7d5a-75c0-4def-9b89-fb9280a79571

CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 069f7d5a-75c0-4def-9b89-fb9280a79571